Tribunal: TJSP
Processo: 1008922-38.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais, proposta por adquirente de imóvel, com base no atraso da entrega do imóvel - Acolhimento - Inconformismo apenas da segunda corré - Legitimidade passiva ad causam - Parte que participou expressamente do negócio celebrado na condição de co-promitente vendedora - Natureza da relação jurídica entre as rés que não interessa e nem

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais, proposta por adquirente de imóvel, com base no atraso da entrega do imóvel - Acolhimento - Inconformismo apenas da segunda corré - Legitimidade passiva ad causam - Parte que participou expressamente do negócio celebrado na condição de co-promitente vendedora - Natureza da relação jurídica entre as rés que não interessa e nem afeta o direito do autor - Apelo desprovido.